Tribunal: STF
Processo: ARE 1196914
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMA 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO PREJUDICADA. POSTERIOR REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL 13.117/2001. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    2. A questão debatida no acórdão recorrido, referente a um dos pressupostos da ação popular (comprovação da lesividade ao patrimônio público), já foi objeto de análise por este Supremo Tribunal Federal que, ao apreciar o ARE 824.781, Rel. Min. Dias Toffoli, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 836, reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria.



    3. Na oportunidade restou fixada a seguinte tese: “Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe.”



    4. A análise da questão suscitada no apelo extremo, relativa ao manejamento da ação popular para fins políticos, demandaria o reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 279 do STF, o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    5. No que tange à reserva de plenário, verifica-se que os recursos extraordinários foram interpostos antes do julgamento dos embargos de declaração que determinaram a remessa dos autos ao Órgão Especial, a fim de que fosse analisado o incidente de inconstitucionalidade, de modo que a posterior declaração de inconstitucionalidade foi proferida por órgão constitucionalmente competente para o feito. Assim, prejudicada, a análise da alegada afronta ao art. 97 da CF. 



    6. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais deve ser fixada mediante lei de iniciativa da Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em face do art. 29, V, do Texto Constitucional. Precedentes.



    7. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.